Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-96.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu os embargos à monitória e julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade do procedimento administrativo de apuração de consumo de energia elétrica .
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica observou os requisitos previstos na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, especialmente quanto à garantia do contraditório e da ampla defesa do consumidor.
III. Razões de decidir
A Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL exige a adoção de procedimentos específicos para a caracterização de irregularidades no medidor, incluindo a possibilidade de perícia metrológica e a elaboração de relatório de avaliação técnica.
No caso concreto, a concessionária realizou a apuração de forma unilateral, deixou de realizar a perícia técnica solicitada pela consumidora e não elaborou o relatório técnico exigido, comprometendo a regularidade do TOI.
A cobrança fundada em apuração unilateral de consumo não registrado viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Evidenciada a nulidade do procedimento administrativo, é inexigível a cobrança decorrente da recuperação de consumo.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É nulo o procedimento administrativo de apuração de consumo irregular de energia elétrica quando realizado de forma unilateral pela concessionária, sem observância das garantias do contraditório e da ampla defesa previstas na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.”
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 590; CPC, art. 85, §11o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.9.2022; TJDFT, Acórdão 2002291, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 21.5.2025; TJDFT, Acórdão 2001428, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.5.2025.